Tribunal: CARF
Processo: 15983.720225/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720225/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.514 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
GERALDO SOARES NOVAES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE
ANUAL
RETIFICADORA.
ESPONTANEIDADE.
CONTRIBUINTES
SEM
PROCEDIMENTO
FISCAL
INICIADO.
POSSIBILIDADE.
Caracterizada a omissão de rendimentos sem que o Contribuinte, devidamente
intimado e reintimado, comprove a efetiva transferência de honorários
advocatícios aos demais membros do escritório de advogados, não há que se
falar de nulidade.
Não há que se falar de perda de espontaneidade em face de Contribuintes que
não se encontravam sob ação fiscal e que retificaram as respectivas declarações
de ajuste anual sem que nenhum procedimento fiscal tenha se iniciado em seu
desfavor até a data das retificações.
A espontaneidade prevista no art. 138 do CTN restringe-se ao Contribuinte
fiscalizado.
Os rendimentos oferecidos à tributação por outros Contribuintes e relacionados
à omissão constatada em face do Contribuinte fiscalizado, devem ser deduzidos
da base de cálculo do lançamento de forma evitar-se o bis in idem.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO.
CUMULATIVIDADE.
ANO-CALENDÁRIO
2009.
POSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da omissão de rendimentos apurada pela fiscalização
os rendimentos decorrentes de rateio dos honorários advocatícios, informados pelo Recorrente e
que foram oferecidos à tributação, mediante declaração de ajuste anual retificadora, pelos outros
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720225/2012-89
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720225/2012-89

dois membros do escritório de advocacia. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira,
que negou provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 27/04/2012, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física – Ano-
calendário 2009 - no valor total de R$ 151.387,77 - com fulcro em omissão de rendimentos do
trabalho sem vinculo empregatício recebidos de pessoa física e falta de recolhimento do IRPF
devido a titulo de carnê leão.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 18/06/2015, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 17/07/2015, reclamando, em
apertada síntese, pela nulidade do lançamento por equívoco na apuração do tributo devido e
indevida desconsideração dos recolhimentos efetuados ao longo do período fiscalizado, bem
assim na impossibilidade de se exigir a penalidade isolada concomitantemente com a multa de
ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Por bem contextualizar este contencioso, resgato o relatório da decisão recorrida:

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720225/2012-89

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração,
relativamente ao ano-calendário de 2009, no qual foi apurado crédito tributário
concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), conforme abaixo
discriminado:
a) R$ 61.00,35, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora - infração de
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício - código da receita 2904;
b) R$ 31.554,23, referente à multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão -
código de receita - 6352.
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 5 a 12), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
a) Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
físicas, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório (carnê leão):
Valor dos rendimentos omitidos: R$ 4.400,00 (31/7/2009) + R$ 5.224,20 (31/8/2009) +
R$ 17.730,79 (31/10/2009) + R$ 199.887,02 (30/11/2009) = R$ 227.242,02
b) Multa isolada pela falta de recolhimento do imposto de renda devido a título de
carnê-leão,
no valor de R$
2.1. O relatório fiscal (Termo de Verificação e Constatação Fiscal - fls. 14 a 18) explana
os motivos da autuação:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720225/2012-89

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720225/2012-89

Da Impugnação
3. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 51 a 64) com fundamento nas alegações a
seguir:
3.1. inicialmente, informa que desenvolve atividade profissional de advocacia, em
escritório comum, juntamente com dois outros profissionais, Srs. Rodrigo Paiva
Magalhães Soares Novaes e João Rosa da Conceição Júnior;
3.2. enfatiza que demonstrou à fiscalização o quanto cabia a cada um, no rateio
realizado. Diz que é costumeiro entre profissionais do direito, haver diversos processos
patrocinados pelo escritório, havendo uma distribuição dos honorários entre seus
membros, de forma a refletir de maneira justa o empenho de cada um, conforme
planilha abaixo:

3.3. também afirma que a autuação afrontou princípios constitucionais referentes à
proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Aduz que não é razoável, nem
proporcional , nem legal a aplicação de alíquota do imposto de renda ao impugnante
sobre renda que não lhe pertença.
3.3. requer nulidade do lançamento, em virtude do equívoco na apuração do imposto
devido, visto que ao efetuar o cálculo, a fiscalização desconsiderou as informações
prestadas durante o procedimento fiscal, no tocante a valores que cabia ao impugnante.
Neste ponto, vejamos imagem da contestação à fl. 60:
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720225/2012-89

3.4. também se insurge contra a aplicação das multas de ofício (75%) e multa isolada
pela falta de pagamento do recolhimento mensal obrigatório (carnê leão). Da peça
impugnatória, trazemos a imagem do cerne da argumentação da defesa sobre esse
assunto;

3.5. por fim, traz insatisfação quanto à aplicação dos juros de mora com base na Selic.
No julgamento de primeira instância, a DRJ pugnou pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
Perante a segunda instância, o Recorrente concentra a sua irresignação na
nulidade do lançamento por equívoco na apuração do tributo devido no ano-calendário 2009 e a
indevida desconsideração dos recolhimentos efetuados ao longo do período fiscalizado, bem
assim na impossibilidade de se exigir a penalidade isolada concomitantemente com a multa de
ofício.
Pois bem.
Conforme se observa nos autos, a irresignação do Recorrente quanto à apuração
do IRPF devido diz respeito à não consideração pela autoridade lançadora da partilha de
honorários advocatícios, recebidos no ano-calendário 2009, promovida entre os três advogados
do escritório de advocacia aos quadros do qual o Recorrente faz parte.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720225/2012-89

Deduz ainda dos autos que o montante de R$ 227.242,02 apurado pela autoridade
lançadora a título de omissão de rendimentos tributáveis é incontroverso. A controvérsia,
todavia, concentra-se na parcela dessa quantia que caberia ao Recorrente.
De plano, verifica-se que o lançamento em apreço não apresenta vício de nulidade
por suposto equívoco na apuração do tributo devido no ano-calendário 2009 por não terem sido
considerados os recolhimentos efetuados ao longo do período fiscalizado, na forma alegada pelo
Recorrente.
Isto porque, conforme relatado nos autos, o Recorrente foi intimado e reintimado
a comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o rateio dos honorários advocatícios com os
demais advogados e nada respondeu à autoridade lançadora. Quedou-se inerte.
De se observar que os documentos acostados às e-fls. 85/104 constituem-se
indícios, começo mesmo de prova, da participação dos demais advogados do escritório a
respaldar a distribuição de honorários advocatícios, mas, por si só, não têm a robustez necessária
para afastar as premissas do lançamento, no sentido de que o acréscimo patrimonial, a riqueza
nova, não eram de titularidade do Recorrente. Não há nos autos elementos probatórios da efetiva
transferência de valores relacionados aos honorários advocatícios em tela para os demais
advogados do escritório.
Nessa perspectiva, não vislumbro nulidade no lançamento em apreço.
Todavia, consta dos autos que os demais advogados ofereceram à tributação, após
o início do procedimento fiscal em desfavor do Recorrente, valores relacionados ao rateio de
honorários alegado por este, que também afirma que foram inclusive parcelados. Nesse contexto,
entendo que tais quantias devem ser deduzidas da omissão de rendimentos consignada no
lançamento em apreço, de forma a se evitar o bis in idem, ou seja, a duplicidade de tributação
sobre os mesmos rendimentos relativos ao mesmo ano-calendário.
Isto porque, a despeito do entendimento da DRJ, não há que se falar em perda de
espontaneidade dos outros dois advogados, vez que estes não se encontravam sob ação fiscal,
tendo em vista que nenhum procedimento fiscal foi iniciado em face deles até a data em que
retificaram as respectivas declarações de ajuste anual. O fiscalizado era o Recorrente.
Desta forma, dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto para excluir da
omissão de rendimentos apurada no lançamento em tela, os rendimentos que comprovadamente
tenham relação com o rateio dos honorários advocatícios informado pelo Recorrente, que foram
oferecidos à tributação, mediante declaração de ajuste anual retificadora, pelos outros dois
membros do escritório de advocacia.
Quanto à impossibilidade de se exigir a penalidade isolada (50%)
concomitantemente com a multa de ofício (75%), não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, estamos a tratar de fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2009,
e a partir da edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n. 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.514 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.720225/2012-89

da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual
(75%). É o que prescreve o Enunciado 147 de Súmula CARF, de natureza vinculante.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial
para excluir da omissão de rendimentos apurada no lançamento os rendimentos que
comprovadamente tenham relação com o rateio dos honorários advocatícios informado pelo
Recorrente, que foram oferecidos à tributação, mediante declaração de ajuste anual retificadora,
pelos outros dois membros do escritório de advocacia

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital